Tribunal: STF
Processo: AI 221746
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA.
ALEGADA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA SUSCETÍVEL DE AFASTAR A CONCLUSÃO.
Demonstrada a ocorrência da omissão, impõe-se a reforma da
decisão embargada para que sejam examinados os demais pressupostos
do agravo de instrumento.
Embargos acolhidos.